Tribunal: TJSP
Processo: 2202173-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Arresto de ativos financeiros antes da citação – Carta de citação recusada no endereço do executado – Necessidade de observância dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei no 6.830/80, e do art. 830 do CPC – Ausência de prova quanto à inexistência de domicílio do executado ou eventual ocultação – Necessidade de, ao menos, tentar-se a citação mediante oficial de justiça –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Arresto de ativos financeiros antes da citação – Carta de citação recusada no endereço do executado – Necessidade de observância dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei no 6.830/80, e do art. 830 do CPC – Ausência de prova quanto à inexistência de domicílio do executado ou eventual ocultação – Necessidade de, ao menos, tentar-se a citação mediante oficial de justiça – Precedentes do STJ – Recurso desprovido.